Tribunal: TJES
Processo: 5012589-71.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO REVOGADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, e não ao fato que deu origem a determinada condenação. Portanto, reconhecida ou não na sentença condenatória transitada em julgado, é permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios progressivos.

2.
O pacote anticrime não revogou o artigo 83 do Código Penal, mas reforçou a vedação à concessão do livramento condicional, inclusive incluindo apenados primários condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012589-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.